Tribunal: TCU
Processo: 007.516/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Clarissa de Souza Monteiro Campos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 3838/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de primeiros aclaratórios, que tornou insubsistente o Acórdão 3099/2023-TCU-Primeira Câmara , reconheceu o registro tácito do ato de concessão de pensão militar objeto dos autos e determinou sua revisão de ofício ante a majoração de proventos do instituidor posteriormente ao seu desligamento, em desacordo com o art. 110 da Lei 6.880/1980, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios opostos e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.